Tribunal: TJMT
Processo: 1011003-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011003-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Progressão de regime concedida sem oitiva prévia do ministério público. Nulidade reconhecida sem revogação do benefício. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem prévia manifestação ministerial, visando anular a decisão ou o retorno do reeducando ao regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do Ministério Público.

III. Razões de decidir

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que se mostra nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

2. O reconhecimento da nulidade não determina a revogação automática do benefício, porquanto o reeducando não contribuiu para o vício e vem cumprindo as condições impostas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a decisão que concedeu a progressão, mantendo-se o agravado no regime aberto até nova decisão.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 67 e 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no AREsp: 2574532 SE 2024/0060869-8, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 13.8.2024; TJMT, AGEXPE nº 1002661-78.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2025; TJMT,
AGEXPE nº
1003200-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 11.4.2025; TJMT,
AGEXPE nº
1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1011003-78.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Penal (PJE nº 2000885-02.2022.8.11.0042), que progrediu o agravado

LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO ao regime aberto em condenações por tortura e organização criminosa a 5 (cinco) anos de reclusão – art. 1º, II, da Lei nº 9455/97 e art. 2º da Lei nº 12850/13 (ID

279160856).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a decisão foi proferida sem prévia manifestação do órgão, em violação ao devido processo legal. No mérito, que “
o apenado não efetuou o pagamento da pena de multa e sequer ficou demonstrada sua incapacidade financeira para adimpli-la
”.

Pede o provimento para que seja anulada a decisão ou “
a revogação da progressão
”
(ID

279160855).

LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO pugna pelo desprovimento (ID 279160861).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 279160862).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “
acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO
” do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Decisão que concedeu o benefício da progressão de regime – Insurgência Ministerial – Preliminarmente: alegada nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime sem prévia oitiva do Ministério Público – Acolhimento – Nos termos do art. 67 da LEP, a participação do representante ministerial de piso em todos os atos do processo executivo é obrigatória, razão pela qual é nula a decisão que concedeu progressão de regime ao reeducando sem pronunciamento do Parquet – Em que pese o vício formal da decisão, trata-se de medida desarrazoada determinar o retorno do apenado ao regime anterior, uma vez que este não pode ser prejudicado com a nulidade a que não deu causa – Precedentes desta Corte – Mérito: requestada a revogação da progressão regimental concedida ao apenado, em razão da ausência do pagamento da pena de multa imposta – Inviabilidade – O não pagamento da reprimenda pecuniária somente autoriza a regressão de regime quando o apenado o faz deliberadamente, ou seja, quando opta por deixar de pagar sua dívida decorrente da sentença penal condenatória; no caso dos autos, o reeducando é declaradamente hipossuficiente e, por ora, não possui recursos financeiros para arcar com a multa, motivo pelo qual não é possível impedir a sua progressão ao regime aberto. Pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID

281238865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

V O T O (NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ argui a nulidade da decisão impugnada por ausência de manifestação ministerial, antes da progressão de regime do agravado.

Vejamos.

O Juízo da Execução Penal concedeu a progressão de regime ao agravado sob o fundamento de que os requisitos [lapso temporal e comportamento favorável] teriam sido cumpridos, porém sem oportunizar ao órgão ministerial prévia manifestação (ID

279160856).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
se mostra nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal
" (STJ - AgRg no AREsp: 2574532 SE 2024/0060869-8, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 13.8.2024).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
A prévia manifestação do Ministério Público é exigência legal prevista nos artigos 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal, sendo sua inobservância causa de nulidade absoluta; contudo, a nulidade não pode prejudicar a reeducanda, que não concorreu para o vício processual, devendo ser mantida no regime aberto até nova decisão do Juízo de Execuções
.” (
AGEXPE nº
1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025)

Porém, o reconhecimento da nulidade não causa a revogação automática do benefício, porquanto o reeducando não contribuiu para o vício e vem cumprindo as condições impostas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a decisão que concedeu a progressão a LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público, mantido o regime aberto, até que nova decisão seja proferida.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU nº
2000885-02.2022.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025